Tribunal: TJMT
Processo: 1011596-89.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011596-89.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO SEBASTIAO - CPF: 429.865.321-87 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. ASSINATURA DIVERGENTE. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundamentada na regularidade de cessão de crédito e exercício regular de direito, em demanda na qual o consumidor nega a relação jurídica que originou a negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 2.050,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado proferido antes do decurso do prazo para impugnação à contestação; (
ii
) a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato pelo órgão revisor; e (
iii
) a comprovação da higidez do débito e a configuração de dano moral diante de inscrição preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença antes do encerramento do prazo concedido judicialmente para a apresentação de impugnação à contestação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, permitindo ao tribunal decidir o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, privilegiando a celeridade processual.

5. Incumbe ao credor o ônus de provar a existência da relação jurídica, sendo insuficiente a apresentação de contrato com assinatura visivelmente divergente daquela constante no documento de identidade do autor, bem como telas sistêmicas produzidas unilateralmente.

6. Afasta-se a pretensão indenizatória por danos morais quando verificada a existência de inscrição legítima preexistente em nome do devedor, atraindo a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
O julgamento da lide antes do escoamento do prazo para impugnação à contestação configura cerceamento de defesa por violação ao contraditório. 2.
Telas sistêmicas e contratos com assinaturas divergentes são provas insuficientes para demonstrar a contratação, tornando a cobrança indevida. 3.
A existência de inscrição legítima preexistente nos órgãos de proteção ao crédito obsta a concessão de indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 355, 373, I, e 1.013, § 3o; Código Civil,
arts
. 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, Segunda Seção, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/04/2016 (Súmula 385/STJ); 2.
STJ, Terceira Turma, REsp 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 24/08/2021; 3. Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 50; 4.
Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34; 5.
Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011596-89.2025.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente
: JOAO BOSCO SEBASTIAO

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO BOSCO SEBASTIAO ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras a crédito, teve seu pedido negado em razão de uma negativação em seu nome; b) a restrição foi realizada pela ré em 27/02/2022, no valor de R$ 2.050,36, referente ao contrato no 21174700278457; c) desconhece qualquer relação jurídica com a empresa ré ou o débito específico; d) nunca recebeu notificação prévia sobre a dívida ou sobre eventual cessão de crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte ré comprovou que a inscrição deriva de dívida não adimplida contraída pelo autor junto à empresa VIA S/A (Casas Bahia/Ponto Frio); b) o crédito foi objeto de cessão legítima para a requerida; c) a falta de notificação da cessão não elide a dívida, conforme
arts
. 290 e 293 do Código Civil; d) houve exercício regular de direito pela credora diante da inadimplência; e) a existência de anotações preexistentes atrairia a Súmula 385 do STJ. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois proferida enquanto corria o prazo para impugnação à contestação; b) há erro na prova documental, pois o contrato apresentado estaria assinado por pessoa diversa ("José"), enquanto o autor se chama "João"; c) a ré não apresentou contrato assinado pelo autor, baseando sua defesa apenas em telas sistêmicas unilaterais e desprovidas de valor probatório; d) as telas sistêmicas contêm dados cadastrais divergentes dos documentos reais do autor; e) o dano moral é configurado
in
re

ipsa
pela negativação indevida. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença ou reformá-la integralmente para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

No caso, na audiência de conciliação realizada em 27/01/2026 (ID
/PJe2
359089852), foi expressamente concedido à parte reclamante o prazo de 5 (cinco) dias para impugnar a contestação. Contudo, a sentença (ID
/PJe2
359089855) foi proferida em 03/02/2026, antes do término do prazo legal, o que configura nulidade por cerceamento de defesa, pois violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeira instância, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

Apesar da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o processo está em condições de julgamento imediato, com base na Teoria da Causa Madura, uma vez que a controvérsia pode ser resolvida exclusivamente com as provas documentais já apresentadas, dispensando o retorno dos autos à origem
, até mesmo porque o teor da impugnação da contestação pôde ser
reproduzido
nas razões do recurso inominado
.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

A parte reclamada, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus probatório. O contrato de venda financiada apresentado (ID
/PJe2
359089399) contém uma assinatura que diverge de forma notória daquela que consta no documento de identificação do autor (ID
/PJe2
359089390).

Ademais, as telas sistêmicas, por serem documentos produzidos unilateralmente e não corroborados por outras provas, são insuficientes para demonstrar a existência do vínculo contratual, conforme Súmula 34 desta Turma Recursal, especialmente diante da impugnação específica realizada pela parte recorrente em seu recurso.

Dessa forma, inexistindo prova válida da contratação, a cobrança é indevida e a conduta da parte recorrida é ilícita.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
). Contudo, restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

No caso concreto, a inscrição discutida, com data de inclusão em 27/02/2022 (ID
/PJe2
359089392), é posterior a uma inscrição legítima preexistente em nome da parte recorrente, referente à PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MT, com data de débito em 05/05/2021 e inclusão em 11/12/2021, no valor de R$ 57,14, conforme extrato da Boa Vista (ID 359089399, p. 10).

Portanto, em aplicação da Súmula 385/STJ, não há dano moral a ser indenizado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 2.050,36 (dois mil, cinquenta reais e trinta e seis centavos), referente ao Contrato no 21174700278457;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026